Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ALDA DE FATIMA DUARTE MENDES MELO, sob a alegação de que, ao contrário do que consta na ementa, houve o provimento integral do recurso, pois a parte agravante/recorrente, reconhecendo o período prescricional quinquenal do pagamento do abono permanência, pugnou apenas pelos seus efeitos financeiros do período de 21/01/2016 a 10/08/2017 (aposentadoria), o que foi concedido no recurso. Assim, diante da sucumbência integral do réu, pede sua condenação em honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, além de erro material, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No acórdão do recurso inominado (ID 33458254) efetivamente constou o parcial provimento do recurso. Sob o argumento de que é desnecessário requerimento para a obtenção do abono de permanência, conforme entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal, e, levando-se em conta a prescrição quinquenal, com a propositura da ação em 21/01/2021, foi decido ser devido o pagamento do abono permanência à ora agravante entre o período de 21/01/2016 até a data da publicação da sua aposentadoria no Diário Oficial do DF – 10/08/2017.
5. Portanto, considerando o pedido formulado no recurso inominado, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material e declarar o total provimento do recurso inominado.
6. Lado outro, no que toca ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, sem razão a agravante. A Lei 9.099/95 no artigo 55 dispõe: "... Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.". Não há, portanto, determinação legal para condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte recorrida.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE somente no que toca ao erro material e declarar o TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.